Tribunal: TCU
Processo: 030.518/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 140/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela empresa NeoPTO Propriedade Imaterial Ltda. contra possíveis irregularidades ocorridas na Seleção Pública 16/2022, promovida pela Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e pela Financiadora de Estudos e Projetes (FINEP), com apoio técnico do Ministério da Economia e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), cujo objeto é escolha de empresas statups para quem serão concedidos recursos não-reembolsáveis de subvenção econômica, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), até o limite de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), em projetos de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para atendimento às necessidades entidades do setor público; Considerando que a representante questiona a sua inabilitação do certame em razão de não-atendimento aos requisitos editalícios de qualificação econômico-financeira; Considerando que a inicial não demonstra a existência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizatória desta Corte de Contas, conforme exige o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, senão a defesa de interesse particular quanto à qualificação da licitante; Considerando que eventual erro de inabilitação da representante não resultará em prejuízo ao Erário, pois implicará seleção de outra empresa para desenvolvimento de mesmo projeto tecnológico e de inovação, bem como a concessão de recursos não-reembolsáveis, com os mesmos riscos tecnológicos; Considerando que o corpo técnico da comissão do FINEP tem as qualificações necessárias para avaliar se os documentos entregues pela NeoPTO satisfazem, objetivamente, o requisito de qualificação econômico-financeira da representante; Considerando que não compete a testa Corte de Contas atuar como instância revisora da Administração na tutela de interesse privado, para o qual a representante deve buscar o recurso administrativo no próprio processo seletivo ou pleitear a tutela do Poder Judiciário, conforme jurisprudência do TCU exemplificada no Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário , relator E. Ministro Benjamin Zymler, Acórdão 4779/2011-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Marcos Bemquerer, e Acórdão 2407/2015-TCU-Segunda Câmara , relatora E. Ministra Ana Arraes; Considerando, por fim, que a representante impetrou, perante a Justiça Federal, Mandado de Segurança contra a inabilitação de sua proposta, objeto do processo 5091501-09.2022.4.02.5101, em tramitação na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o que demonstra que seu direito particular será apreciado pelo Poder Judiciário. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer da representação, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.518/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: Fábio de Carvalho Groff (178470/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.